Tribunal: STF
Processo: ARE 1577249
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de dois agravos contra a decisão que não admitiu os recurso extraordinários interpostos por Heloisa Helena Lino e Samuel Nascimento da Silva em face de acórdão da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



     



    “EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA DOS RÉUS PELOS DELITOS DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ART. 35, C.C. O ART. 40, INC. V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. APELOS DEFENSIVOS - PRELIMINAR - ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DAS LINHAS INTERCEPTADAS E AUSÊNCIA DE TRANSCRIÇÃO DAS CONVERSAS APONTADAS COMO RELEVANTES - DESCABIMENTO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA VERACIDADE DAS DENÚNCIAS ANÔNIMAS E DAS PROVAS QUE JÁ TINHAM SIDO COLHIDAS - INTERCEPTAÇÕES DEVIDAMENTE AUTORIZADAS PELO JUIZ A QUO PRESCINDÍVEIS AS TRANSCRIÇÕES - NÃO DEMONSTRADO O PREJUÍZO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - MATERIALIDADE E AUTORIA DA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO BEM PROVADA DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS REVESTIDOS DE CREDIBILIDADE, INFIRMANDO-SE AS NARRATIVAS DOS ACUSADOS DOLO DE ASSOCIAR-SE PREVIAMENTE PARA EXERCER A TRAFICÂNCIA QUE FICOU EVIDENCIADA CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES DOSAGEM DAS REPRIMENDAS CORRETA - REGIME INICIAL FECHADO QUE SE AFIGURA CORRETO NO CASO. RECURSO MINISTERIAL - INCIDÊNCIA NA PENA DOS RÉUS, TAMBÉM, DAS CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NOS INCISOS III E V, DO ART. 40, DA LEI ANTIDROGAS DESCABIMENTO AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O TRÁFICO ERA COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PENAL, BEM COMO QUE AS ARMAS ERAM UTILIZADAS NA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO. SENTENÇA MANTIDA AFASTADAS AS PRELIMINARES, RECURSOS DESPROVIDOS.”(edoc. 2096)  



    Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos (edoc. 2143).



    Nos recurso extraordinário interposto por Heloisa Helena Lino, sustenta-se violação aos artigos: 1º, III (Dignidade da Pessoa Humana), art. 5º, X (Violação da Intimidade), art. 5º, LIV (Devido Processo Legal), art. 93, IX (Fundamentação das decisões), bem como o art. 8º do Pacto de São José da Costa Rica.



    Alega-se, em síntese, I) nulidade do processo desde o início, aludindo-se a impossibilidade de o Ministério Público presidir inquérito; II) ausência de fundamentação da decisão que autorizou as interceptações telefônicas.



    No recurso extraordinário formalizado por Samuel Nascimento da Silva, diz-se da afronta ao art. 5º, incisos XII, XLVI e LVII, da Constituição Federal, correlacionando-a: i) nulidade das interceptações telefônicas; II) insuficiência de provas para a condenação pelo crime de associação para o tráfico; III) indevida aplicação da causa de aumento versada no art. 40, VI da lei de drogas; IV) ilegalidade decorrente do aumento da pena base à míngua de fundamentação; V) necessidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, do regime de cumprimento de pena e da detração penal e redução da pena de multa.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Verifica-se dos autos o que o juízo de admissibilidade exercido pelo Presidente da Seção de Direito Criminal do Tribunal de origem, quanto ao recurso de Heloísa Helena Lino, pautou-se nos seguintes fundamentos: 



    “O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371/MT (Tema 660), consignou que não possui repercussão geral a matéria relativa à violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais, com extensão desse entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada. Outrossim, aquele Sodalício, no Agravo de Instrumento nº 791.292 QO-RG/PE (Tema 339), em sessão de julgamento realizada aos 23 de junho de 2010, por maioria e nos termos do voto do Relator, reconheceu a repercussão geral e reafirmou a jurisprudência no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Assim, nego seguimento ao presente recurso extraordinário, nesses pontos, nos termos do artigo 1.030, I, "a", do Código de Processo Civil e artigo 638 do Código de Processo Penal.”(edoc. 2187)



    Dessa forma, cumpre observar que não cabe agravo dirigido a este Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) contra os capítulos da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil, por aplicação dos Temas nº 339 e 660 da Repercussão Geral. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.171.847/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 19/3/19).



    Além disso, quanto à alegada nulidade das interceptações telefônicas, o Tribunal de origem, ao refutar o suscitado vício, consignou:



    “Destaca-se, de início, que as interceptações telefônicas foram devidamente autorizadas pela autoridade judicial, em decorrência de investigações preliminares, que demonstraram a existência de uma associação ao tráfico de drogas na Comarca.



     De resto, inexistente a macula desejada, porquanto, apesar de não existir nos autos a transcrição integral dos diálogos, foi possibilitado as partes o acesso ao conteúdo integral das mídias, podendo fazer questionamentos quanto a prova. 



    Lembrando que a prova questionada refere-se a áudios e mensagens, não as transcrições e nenhuma ilegalidade ou irregularidade foi apontada em concreto. 



    Aliás, como bem ressaltou o douto Parquet, a Lei n. 9.296/96 que trata da interceptação telefônica, nada dispõe sobre a validação dessas provas por meio de perícia. 



    Por fim, embora não tenha sido juntada aos autos a transcrição integral daqueles diálogos, os Defensores dos acusados tiveram pleno acesso ao seu conteúdo, a possibilitar qualquer questionamento ou contestação, o que não fizeram, de modo que a tese restou preclusa.”(doc. 2096, fl. 5)



    Além disso, a questão atinente à suposta presidência do inquérito por membro do Ministério Público não foi debatida no acordão atacado a revelar ausência de prequestionamento da matéria. Inadmissível, portanto, o apelo nobre, na linha dos seguintes precedentes:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA ELEITORAL – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 14, § 3º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (ARE 1213074 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09-12-2020)



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ELEITORAL. SUPOSTA VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS N. 282 E 356 DA SÚMULA DO SUPREMO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AO FUNDAMENTO DE REFERIR-SE A RECURSO INTERPOSTO EM PROCESSO DE MATÉRIA ELEITORAL, NÃO SE APLICA O DISPOSTO NO § 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 1. Não debatido previamente o dispositivo alegadamente contrariado, tem-se ausente o necessário prequestionamento, a incidir os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo. Precedentes. 2. Ao fundamento de referir-se a recurso interposto em processo de matéria eleitoral, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil (Lei n. 9.265/1996, art. 1º, e Resolução TSE n. 23.478/2016, art. 4º). 3. Recurso extraordinário com agravo desprovido. (ARE 1339357,Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 02-12-2021, grifo nosso)



    No que concerne ao recurso interposto por Samuel Nascimento da Silva, é imperioso concluir que o Tribunal a quo, ao dirimir a questão posta no apelo extremo, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. OFENSA REFLEXA. 1. A análise da aplicação do tráfico privilegiado passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4º), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.(ARE 1341202 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe- 02-06-2022);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).



    Saliente-se, ainda, que qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se:  



    “EMENTA Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Tráfico privilegiado. Alegação de violação de preceitos da Constituição Federal. Reexame de fatos e provas. Óbice da Súmula nº 279 do STF. Matéria infraconstitucional. Precedentes. Regimental não provido. 1. As alegadas contrariedades à Constituição Federal reclamam o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o qual é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.(ARE 1520035 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe- 04-12-2024).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico ilícito de entorpecentes. Art. 33 da Lei 11.343/2006. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Tema 339 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.(ARE 1294005 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma,DJe-03-12-2020)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos interpostos por Heloísa Helena Lino e Samuel Nascimento da Silva. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente